Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.
2. A leitura do acordo entabulado demonstra que o débito foi reconhecido na integralidade. Desse modo, independentemente de eventual previsão estatutária, assiste razão ao juízo quando afirma que eventuais honorários contratuais não “são objeto da execução”.
3. Recurso conhecido e não provido.